Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA PUNITIVA. 200% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 863. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EDIÇÃO DA LEI N.o 14. 689/23. FATO GERADOR ANTERIOR. MULTAS INADIMPLIDAS. PENALIDADE REVISTA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. PERCENTUAL. SENTENÇA ALTERADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, em 11/10/2024, publicou a ata de julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 863 (RE 736090), sendo fixada a seguinte tese: "Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo".
2. Ao modular os efeitos, estabeleceu que a referida tese produza “efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese, ficando ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; e (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral.”.
3. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
4. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
5. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
7. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do § 3o do art. 85, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
8. Tratando-se de cumulação subsidiária (CPC/15, art. 326), na qual se observa uma ordem de preferência/hierarquia entre os pedidos iniciais, qual seja, primeiramente a declaração de nulidade das CDAs e, subsidiariamente, a redução do percentual das multas, desprovido o pedido principal e provido o pedido subsidiário, a hipótese é de sucumbência recíproca.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.